Tribunal: TJSP
Processo: 1038011-91.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
ção da garantia já contratada. No contrato Máster de Constituição de Garantia – Cessão Fiduciária de Títulos e Direitos Creditórios (fls. 55/72), constou expressamente na cláusula "1" que a empresa corré cederia ao apelado novos títulos de crédito para garantir as obrigações originarias assumidas (fl. 58). Precedentes do STJ e TJSP. E segundo, mantém-se a exigibilidade do crédito. Pelo mecanismo contratual, a parte devedora cedia ao banco autor títulos de crédito em garantia e, automaticamente, eram incluídos na relação. Impugnação dos réus rejeitada, porque incidente a cláusula "3" (fl. 59). Validade e eficácia da garantia reconhecidas. Alegação de inexigibilidade dos títulos rejeitada. Transmissão dos títulos de forma eletrônica, dispensando-se a sua apresentação física, conforme cláusula 5.2 (fl. 62). Ausência de prova de que o crédito foi classificado como concursal na recuperação judicial. Ausência de prova de pagamento integral do crédito. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1038011-91.2018.8.26.0506; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2023; Data de Registro: 19/10/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Alexandre David Malfatti

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/10/2023

Data de publicação:

19/10/2023

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS RÉUS IMPROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS EM GARANTIA. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VALIDADE DO ADITIVO CONTRATUAL CONSTANTE NA RELAÇÃO DE TÍTULOS E DIREITOS CREDITÓRIOS. TRANSMISSÃO DO TÍTULO DE FORMA

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS RÉUS IMPROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS EM GARANTIA. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VALIDADE DO ADITIVO CONTRATUAL CONSTANTE NA RELAÇÃO DE TÍTULOS E DIREITOS CREDITÓRIOS. TRANSMISSÃO DO TÍTULO DE FORMA ELETRÔNICA. PRESCINDIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO DE FORMA FÍSICA. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Recurso dos réus. Primeiro, o crédito cobrado não estava sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Empréstimos bancários retratados por cédula de crédito bancário e cédula de crédito à exportação. Créditos garantidos por cessão fiduciária (recebíveis). A cobrança mencionada na presente demanda referiu-se à garantia oriunda da cessão fiduciária da duplicata 00017307341, no valor de R$ 13.120,00 (treze mil, cento e vinte reais), garantia essa não exaurida. Crédito ainda em aberto. Extraconcursalidade dos créditos oriundos das cédulas de crédito já reconhecida por decisão judicial no âmbito da recuperação judicial, em primeiro e segundo graus. Incidência do artigo 49, § 3o, da Lei 11.10112005. Garantia demonstrada por prova documental (fls. 55/72). E, ainda que o aditivo e planilha (fls. 85/92) tenham sido elaborados pelo banco autor, traduziram apenas uma complementação da garantia já contratada. No contrato Máster de Constituição de Garantia – Cessão Fiduciária de Títulos e Direitos Creditórios (fls. 55/72), constou expressamente na cláusula "1" que a empresa corré cederia ao apelado novos títulos de crédito para garantir as obrigações originarias assumidas (fl. 58). Precedentes do STJ e TJSP. E segundo, mantém-se a exigibilidade do crédito. Pelo mecanismo contratual, a parte devedora cedia ao banco autor títulos de crédito em garantia e, automaticamente, eram incluídos na relação. Impugnação dos réus rejeitada, porque incidente a cláusula "3" (fl. 59). Validade e eficácia da garantia reconhecidas. Alegação de inexigibilidade dos títulos rejeitada. Transmissão dos títulos de forma eletrônica, dispensando-se a sua apresentação física, conforme cláusula 5.2 (fl. 62). Ausência de prova de que o crédito foi classificado como concursal na recuperação judicial. Ausência de prova de pagamento integral do crédito. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.